Tribunal: TJBA
Processo: 0000036-18.2006.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000036-18.2006.8.05.0131 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO Advogado(s): EDIANE OLIVEIRA RODRIGUES, RENATO SOUZA ARAGAO APELADO: EUGENIO JOSE DE AZEVEDO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), fixou tese no sentido de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado. 2. O precedente vinculante exige, como condição para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia adoção de providências administrativas, como: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; b) protesto do título, salvo demonstração de ineficácia da medida por critério de eficiência. 3. No caso concreto, a Fazenda Pública exequente não demonstrou o cumprimento das providências exigidas no Tema 1184, tampouco justificou a sua dispensa, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o interesse processual. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora a diretriz de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STF. 5. O sistema de precedentes obrigatórios (CPC, art. 927) impõe a observância da jurisprudência vinculante. 6. No caso em exame, intimada para indicar bens do executado passíveis de penhora e informar onde se encontram, exibindo a prova da propriedade (artigo 11 da Lei n 6.830/1980), a Fazenda não apresentou a prova de titularidade dos bens imóveis indicados. 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000036-18.2006.8.05.0131, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO e como apelado EUGENIO JOSE DE AZEVEDO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.